Tribunal: TJES
Processo: 5019600-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019600-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: I. R. T. R.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por São Bernardo Apart Hospital S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que fornecesse tratamento multidisciplinar ao agravado ou custeasse o transporte para outra localidade. O agravante sustenta a inexistência de relação jurídica com o agravado, alegando que a responsabilidade pelo tratamento cabe exclusivamente à operadora do plano de saúde São Bernardo/SAMP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o hospital agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico com o agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Operadora São Bernardo/SAMP evidencia que a operadora do plano de saúde e o hospital agravante são pessoas jurídicas distintas, afastando a presunção de vínculo contratual entre o agravante e o agravado.

4. A carteira de plano de saúde do agravado está vinculada à Operadora São Bernardo/SAMP, e o tratamento multidisciplinar era prestado por clínica particular credenciada à operadora, não havendo evidências de que o hospital agravante tenha prestado serviços ao agravado.

5. A manutenção da decisão recorrida pode gerar prejuízos de difícil reparação ao agravante, ao impor obrigação que extrapola suas atividades hospitalares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O hospital não possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais de plano de saúde.

2. A mera existência de relação entre um hospital e uma operadora de plano de saúde não implica corresponsabilidade daquele pelas obrigações assumidas exclusivamente pela operadora perante seus beneficiários.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002026-26.2024.8.08.0007

AGRAVANTE: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: I. R. T. R.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e antecipação de tutela
, registrada sob o nº 5002026-26.2024.8.08.0007, ajuizada por
I. R. T. R.
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o agravante forneça tratamento multidisciplinar ao agravado no município de Baixo Guandu ou, caso o tratamento seja autorizado em outra localidade, custeie o transporte.

Para melhor compreensão, convém esclarecer inicialmente que, a parte agravada ajuizou a ação de origem alegando ser beneficiário do plano de saúde São Bernardo/SAMP, por meio do qual realiza acompanhamento multidisciplinar devido aos diagnósticos de CID F90 e F70. Relatou que a operadora do plano negou a continuidade do tratamento, o que teria motivado a propositura da ação.

O Hospital agravante, contudo, sustenta que não possui qualquer relação jurídica com o agravado e que os fatos narrados se referem exclusivamente à operadora do plano de saúde.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando deferi o efeito suspensivo postulado.
Assim concluo em virtude de constatar que os documentos acostados pelo próprio agravado na ação originária reforçam as alegações do agravante. Mais especificamente, a análise do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Operadora de Saúde São Bernardo/SAMP, mencionada pelo agravado, evidencia que a operadora e o hospital agravante são pessoas jurídicas distintas, de modo que não é possível concluir que o agravante, enquanto hospital, é a entidade responsável pela autorização ou custeio do tratamento requerido.

Outrossim, observa-se que a carteira de plano de saúde do agravado é vinculada à Operadora São Bernardo/ SAMP, bem como é possível verificar que os serviços de acompanhamento multidisciplinar eram realizados pela Clínica Recriar, clínica esta particular a qual é credenciada à referida operadora.

Nesses termos, não é possível constatar qualquer evidência de vínculo contratual ou mesmo a prestação de serviços entre o agravante, enquanto hospital, e o agravado.

Além disso, deve ser considerado que a manutenção da decisão ora recorrida pode gerar prejuízos de difícil reparação ao agravante, considerando que a medida imposta, no sentido de garantir o fornecimento de tratamento multidisciplinar ao Agravado, extrapola o objeto de suas atividades.

Assim, deve ser provido o recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Hospital Agravante, revogando-se, por consequência, a decisão em relação a este.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a ILEGITIMIDADE PASSIVA do agravante SÃO BERNARDO APART HOSPITAL SA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões